Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734205-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SAMARA SOUSA CASTRO e outros, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0708118-12.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, na 41a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 19/11 até 27/11) (ID 65581241), sobreveio petição por meio da qual o patrono dos agravantes informou a renúncia ao mandato, em 18/11/2024, bem como demonstrou a ciência das partes acerca da denúncia ao contrato (IDs 66347517 e 66347520). Por meio do despacho de ID 66646399, foi determinada a intimação da parte agravante para que, observado o prazo de 10 (dez) dias, nomeasse o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Após as tentativas infrutíferas de citação da parte agravante, e inexistindo novo endereço para diligência, os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Conforme se extrai dos autos, o aviso de recebimento destinado ao agravante Pericles Couto Bahia Gomes retornou sem cumprimento pelo motivo “Mudou-se” (ID 67125016) e o dirigido a SJP Solucoes Empresariais e Administrativas Ltda pelo motivo “Desconhecido” (ID 67176935). Já em relação a Samara Sousa Castro, o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo ausente (3x) (ID 67484442), após o que foi determinada sua intimação por Oficial de Justiça (ID 67521224), a qual também restou infrutífera, com indícios de que tenha se mudado, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (ID 68136564). Com efeito, considerando que a parte agravante teve ciência da renúncia do mandato em novembro de 2024 (IDs 66347518, 66347519, 66347523, 66347524) e não regularizou sua representação processual no prazo designado, tendo mudado de endereço sem a devida comunicação ao juízo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Na mesma linha de intelecção, os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 6/3/2020.) -g.n. “APELAÇÕES. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, oportunizada a regularização da representação processual à parte ré mediante intimação pessoal, esta se quedou inerte, o não conhecimento do recurso por ela aviado é medida impositiva, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. (omissis) 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.” (00047462220178070008, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 22/1/2020.) -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos e comunique-se ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 18:59:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador